Tribunal: TJBA
Processo: 0037333-85.2011.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0037333-85.2011.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MILENA SANTOS SILVA

Advogado(s)
:

APELADO: MONTE TABOR - HOSPITAL SÃO RAFAEL

Advogado(s)
:
GABRIELA FIALHO DUARTE, KATYA FRANCA COSTA, GIOVANNA BASTOS SAMPAIO CORREIA, MICHELLE SANTOS ALLAN DE OLIVEIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES EM SITUAÇÃO EMERGENCIAL. ALEGAÇÃO DE ESTADO DE PERIGO. INEXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO EXCESSIVAMENTE ONEROSA. ATECNIA DA INICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA DOS CUSTOS PARA OS ENTES MUNICIPAL E ESTADUAL. COMPROMETIMENTO AO ASSINAR TERMO DE RESPONSABILIDADE. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL E PROCEDÊNCIA DA RECONVENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação interposta por Milena Santos Silva contra sentença da 19ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, nos autos da ação ordinária de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, com pedido de tutela antecipada, movida em face do Monte
Tabor
- Hospital São Rafael. A sentença julgou improcedentes os pedidos da autora e procedente a reconvenção, condenando-a ao pagamento de R$ 47.396,03, com atualização e juros, além das custas e despesas processuais, com exigibilidade suspensa pela justiça gratuita concedida. A autora alegou que foi compelida a assinar contrato hospitalar em situação emergencial após atropelamento, pleiteando a anulação do contrato, a improcedência da reconvenção e indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2. Discute-se a existência de estado de perigo a justificar a anulação do contrato firmado para internação hospitalar, a possibilidade de transferência dos custos hospitalares aos entes públicos e a legitimidade da cobrança pelo hospital, à luz do comprometimento assumido pela autora ao assinar o termo de responsabilidade.

III. Razões de decidir

3.

Inexistência de comprovação de obrigação excessivamente onerosa, considerando que os valores cobrados pelo hospital estão em conformidade com a Classificação Brasileira Hierarquizada de Procedimentos Médicos, não se configurando prática abusiva ou má-fé.

4. Demonstrado que a autora, por intermédio de representante legal, assumiu expressamente o compromisso de custear os serviços médicos, mediante assinatura de termo de admissão como paciente particular.

5. A jurisprudência é pacífica no sentido de que o estado de perigo exige, além da situação emergencial, a presença de obrigação excessivamente onerosa e conduta abusiva da parte contrária, requisitos não evidenciados nos autos.

6. Atecnia da inicial ao omitir a inclusão do causador do acidente no polo passivo, não sendo possível transferir os custos hospitalares ao Estado ou Município, pois a autora optou pelo atendimento particular, não havendo amparo legal para imposição dessa obrigação aos entes públicos.

7. A prestação do serviço foi efetivamente realizada, inexistindo comprovação de vício de consentimento ou ilegitimidade da cobrança, sendo legítima a negativação decorrente do inadimplemento.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"1. O estado de perigo, como vício de consentimento, exige cumulativamente necessidade extrema, risco de dano grave, obrigação excessivamente onerosa e ciência desse contexto pela parte contrária, inexistindo quando o preço dos serviços médico-hospitalares emergenciais segue a tabela usual de mercado. 2. O paciente ou representante que assina termo de admissão e compromisso como particular assume a obrigação de arcar com os custos do tratamento, não sendo possível, por atecnia da inicial, pretender transferir tais encargos aos entes públicos sem o devido enquadramento legal."

Dispositivos legais relevantes citados:
CC, art. 156; CPC, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no
AREsp
2245964/SP, Rel. Min. Raul Araújo, T4, j. 04/09/2023; TJ-SP, Apelação Cível 1005806-96.2023.8.26.0291, Rel. Des. Mário
Daccache
, j. 28/02/2025; TJSC, Apelação Cível n. 2004.036122-3, Rel. Des. Monteiro Rocha, j. 15/05/2008.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
APELAÇÃO CÍVEL nº 0037333-85.2011.8.05.0001
, em que figura como parte
apelante
MILENA SANTOS SILVA
e parte
apela
da
MONTE TABOR - HOSPITAL SÃO RAFAEL
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala das
sessões,

de
de
2025.

Presidente

Desa. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib

Relatora